Tribunal: STF
Processo: RE 266103
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Do exame dos autos se verifica que, no tocante ao
reajuste relativo ao Plano Collor I (maio de 1990), o acórdão
recorrido, prolatado em apelação (e foi contra ele que se insurgiu o
recurso extraordinário), não foi unânime, razão por que, cabendo
embargos infringentes (que foram interpostos, mas a eles foi negado
seguimento, sem que se lhes houvesse interposto recurso
extraordinário), não era ele decisão de última ou única instância,
não cabendo, assim, recurso extraordinário sobre esse ponto (art.
102, III, da Constituição).  Daí, o despacho agravado ter salientado
que, por unanimidade, o acórdão recorrido só decidira que os
titulares das contas tinham direito adquirido aos índices pleiteados
quanto ao Plano Verão.
Agravo a que se nega provimento.